Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-34.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-34.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONETE PEDRO DA SILVA - CPF: 902.826.634-87 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, COBRANÇA DE SEGURO E CESTA DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. AÇÃO ANTERIOR DETERMINANDO O CANCELAMENTO DE TAIS ENCARGOS. COBRANÇA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do consumidor atribui ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se há ação anterior que se discutiu a ilegalidade de descontos relativos a anuidade do cartão de crédito, seguro e cesta de serviços e o banco promove novamente a cobrança dos mesmos encargos, resta devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, bem como o dever de indenizar pelo dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020